Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0731747-20.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ PHILIPE RODRIGUES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à cota da douta Procuradoria de Justiça (ID 41419045), intime-se a Defesa para que junte aos autos o Certificado de Registro de Veículo - CRV, em nome do apelante, do veículo cuja restituição pretende (motocicleta Honda/CG 160 Start, ano 2020/2021, placa REI6E95), bem apreendido nos termos o auto de apreensão de ID 38049102. 2. Após, retornem-se os autos à Procuradoria. Cumpra-se. Int. Brasília, 18 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.